Tribunal: TJDFT
Processo: 0739431-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo Interno por ela apresentado, que manteve a decisão monocrática que não conheceu o Recurso Inominado em razão da intempestividade.
2. Nas razões recursais, sustenta haver omissão no julgado por não ter enfrentado dispositivos constitucionais essenciais, como o dever de fundamentação das decisões (art. 93, IX), o acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV), o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LIV e LV), além da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde (art. 6o e art. 1o, III) e a função essencial da advocacia (art. 133). Argumenta que houve desconsideração de atestado médico e relatório complementar que comprovam a incapacidade da única patrona no termo final do prazo recursal. Aponta ainda contradição e obscuridade, pois o pedido foi de dilação parcial, mas o julgado tratou como se fosse dilação total, além de não esclarecer o critério jurídico para exigir “absoluta impossibilidade”. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para admitir a dilação parcial do prazo e processar o recurso inominado, ou, subsidiariamente, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Os embargos de declaração não têm como finalidade rediscutir a matéria ou as teses jurídicas já decididas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição. A Turma Recursal analisou os pontos essenciais da controvérsia, aplicando corretamente as normas legais e precedentes do STJ, ao concluir que os documentos médicos foram apresentados fora do momento processual adequado e que os já constantes nos autos não demonstraram a absoluta impossibilidade de atuação da advogada, requisito necessário para justificar a devolução do prazo recursal. Dessa forma, não foram identificados vícios que autorizem a modificação do julgado, mantendo-se o entendimento de que o recurso foi intempestivo.
5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão de nova discussão e reexame do julgado, não sob o pretexto da ocorrência de vícios, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente.
6. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.